Tribunal: TJBA
Processo: 8026153-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026153-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELE NOBRE DE ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIANA DE ARAUJO E SEPULVEDA ZORTHEA, LUISE BATISTA BORGES

AGRAVADO: ZAVAO E OLIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (3)

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA, OLAVO OLIVA NETO, ISALBERTO ZAVAO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIA DA ADMINISTRAÇÃO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS EM NOME DA SOCIEDADE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. RISCO EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART.300 CPC PARA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos poderes de administração de sócia em sociedade de advogados, com fundamento na quebra da
affectio societatis
e na suposta prática de atos de gestão irregulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o afastamento da sócia-administradora, diante da controvérsia sobre seus atos de gestão e do manifesto dissenso entre os membros da sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A probabilidade do direito da parte agravada está evidenciada na flagrante quebra da
affectio societatis
, elemento essencial à continuidade da sociedade, materializada em atos concretos de dissenso e rompimento da confiança mútua.

4 - Há indícios de que a sócia agravante praticou atos de gestão em aparente desacordo com o contrato social, notadamente ao constituir procuradores em nome da sociedade sem o consentimento dos demais sócios-administradores.

5 - O perigo de dano para a sociedade é manifesto, pois a permanência de sócia dissidente na administração, em um contexto de beligerância, representa risco concreto ao patrimônio e à reputação da pessoa jurídica.

6 - O interesse coletivo da sociedade na preservação de sua estabilidade administrativa e financeira se sobrepõe ao interesse individual da sócia em se manter na gestão, justificando a manutenção da medida acautelatória.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento. Agravo interno prejudicado.

Dispositivo relevante citado
:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8022064-18.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 01/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026153-45.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
GABRIELE NOBRE DE ANDRADE
e partes Agravadas
ZAVÃO E OLIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça